Tribunal: TJDFT
Processo: 0733665-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973” (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018 sob o rito dos recursos repetitivos – tema 587DJe 27/02/2019). Interpretação aplicável ao congênere art. 85 do CPC/2015, porquanto idênticas as normas jurídicas subjacentes (“Ubi eadem ratio, ibi eadem jus”).
2. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC).
3. A distribuição dos ônus de sucumbência, decorrente da procedência parcial dos embargos à execução, deve observar o grau de derrota de cada parte na ação incidente e não na ação executiva.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.